Tribunal: STF
Processo: Rcl 91653
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Araguatins contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10), nos autos do Processo nº 0000499-35.2024.5.10.0811, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
O Município de Araguatins narra que, na origem, foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, sob o fundamento de que houve “ausência de fiscalização eficaz do contrato administrativo, imputando-lhe culpa in vigilando”, ocasião em que defende ter havido presunção de culpa e condenação baseada unicamente na inversão do ônus da prova. 
Nesse cenário, sustenta que a autoridade reclamada violou os paradigmas invocados ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Araguatins a partir do mero inadimplemento das verbas trabalhistas, sem ter havido comprovação de conduta negligente do ente público. 
Acrescenta, no ponto, que “o acórdão regional limitou-se a concluir, de forma genérica, que teria havido negligência administrativa, extraindo essa conclusão essencialmente da alegada ausência de prova, por parte do ente público, de que teria fiscalizado adequadamente o contrato”, descumprindo os parâmetros fixados no Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. (e-doc. 1, p. 12)
Requer, por fim, 

“a) (...) liminarmente, a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos do processo nº 0000499-35.2024.5.10.0811, determinando-se a paralisação do feito de origem, inclusive de eventuais atos executórios, bloqueios, constrições patrimoniais ou requisições de pagamento, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
(...)
c) (...) ao final, a procedência da presente reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, determinando-se a realização de novo julgamento em estrita observância às teses vinculantes firmadas por este Supremo Tribunal Federal, especialmente aquelas fixadas na ADC 16, no Tema 246 e no Tema 1.118 que vedam a responsabilização automática da Administração Pública, exigem a demonstração concreta de culpa administrativa e afastam a inversão do ônus da prova em desfavor do ente público.” (e-doc. 1, p. 20)

É o relatório. 
Decido. 
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  
Compulsados os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Município de Araguatins está fundamentada no entendimento de que “os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a efetiva e eficaz fiscalização das obrigações trabalhistas” (e-doc. 10, p. 3). Assentou-se, ainda, que o ente público 

“[...] não verificava efetivamente se a real Empregadora cumpria regularmente com as obrigações contraídas perante os empregados. Tal fato é evidenciado pela ausência de depósitos na conta vinculada do FGTS durante alguns meses”. (Edoc. 10).

A sentença de piso reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sob os seguintes fundamentos: 

“II.3.4 - Da responsabilidade dos reclamados: 
Alega o reclamante ter sido contratado pela primeira reclamada, pretendendo, também, a responsabilização do terceiro reclamado - Município de Araguatins, de forma subsidiária, na condição de tomador dos serviços. Postula o reconhecimento e a condenação ao pagamento dos direitos objeto da presente ação. 
O reclamado negou a responsabilidade.
Pelo cenário delineado nos autos, não há dúvida acerca do enquadramento na hipótese da Súmula 331 do TST, tendo sido a primeira reclamada - Raízes Comércio e Serviços LTDA, contratada como prestadora de serviços pelo terceiro reclamado - Município de Araguatins, teste este se beneficiado do labor do reclamante.
Saliento que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços subsiste mesmo após o julgamento do RE 958252 pelo STF, permanecendo a matéria amparada pela jurisprudência consolidada nos itens IV e V da Súmula 331 do TST.
Ademais, a jurisprudência firmada pela C. SBDI-1 do TST, no julgamento do E-RR 925-07.2016.5.05.0281, assentou entendimento no sentido de ser ônus do ente público, na condição de tomador de serviços, comprovar que cuidou de agir com diligência no dever de fiscalizar as obrigações trabalhistas contraídas pela empresa terceirizada. Segue o julgado:
(...)
Na hipótese dos autos, entendo não ter restado demonstrado que o tomador de serviços empregou a cautela necessária para inibir a conduta ilícita da contratada, a fim de evitar o dano sofrido pelo trabalhador e reconhecido nesta decisão.
E assim entendo considerando que não há nos autos qualquer documentação que comprove a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. Ressalto que a fiscalização eficaz é aquela que impede o descumprimento das obrigações trabalhistas, o que não se viu refletido nos autos.
Tanto mais se reforça a ineficácia da atividade fiscalizadora do tomador de serviços, quando se tem refletido nos autos que o autor prestou serviços junto à este e, ainda assim, mesmo sendo de conhecimento do tomador os descumprimentos contratuais perpetrados pela empresa contratada, teve seus direitos decorrentes da rescisão contratual desrespeitados.
Assim, julgo procedente o pedido de reconhecimento da responsabilidade do reclamado MUNICÍPIO DE ARAGUATINS, e o condeno, de forma subsidiária, ao pagamento dos direitos objeto da presente condenação imposta à primeira reclamada (item VI da Súmula 331 do TST e Verbete 11/2004 do eg. TRT da 10ª Região).” (e-doc. 9, p. 6 a 8)

Em sede de recurso ordinário, o TRT 10 manteve a responsabilidade subsidiária do Município de Araguatins. Vide:

“a) responsabilidade subsidiária: 
O MM. Juízo de origem, com esteio na Súmula 331 do Colendo TST, condenou a segunda Reclamada de forma subsidiária a responder pelos débitos da empregadora perante a Reclamante.
A segunda Reclamada pediu a reforma, sustentando que fiscalizou o contrato e que não pode ter sua responsabilidade presumida pelo mero inadimplemento da prestadora de serviços.
A responsabilidade subsidiária não decorre automaticamente da mera condição de tomadora dos serviços terceirizados. É necessária a comprovação de conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da contratada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931.
No caso em análise, restou demonstrado que a segunda Reclamada não verificava efetivamente se a real Empregadora cumpria regularmente com as obrigações contraídas perante os empregados. Tal fato é evidenciado pela ausência de depósitos na conta vinculada do FGTS durante alguns meses.
Embora a segunda Reclamada alegue ter realizado a fiscalização do contrato, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a efetiva e eficaz fiscalização das obrigações trabalhistas. A mera existência de checklist e exigência de certidões não se mostra suficiente diante da gravidade e extensão do inadimplemento constatado.
Assim, em razão da incúria da segunda Reclamada, que deixou de fiscalizar adequadamente a execução do contrato, deve ser mantida a condenação subsidiária que lhe foi imposta.
Nego provimento ao recurso neste aspecto.” (e-doc. 10, p. 3) 

A Corte Regional, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante por entender não estarem presentes vícios na decisão embargada (e-doc. 11, p. 2).
Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do reclamante, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Gilvan Martins Figueira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, em especial a ausência de depósitos do FGTS.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em  sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta omissiva do ente público,  com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente